Tribunal: TJDFT
Processo: 0712124-50.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS (ART. 387, IV, CPP). PEDIDO GENÉRICO NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO QUANTUM. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal interposta em face de condenação por furto qualificado (art. 155, §4o, I e IV, do CP), deu parcial provimento ao recurso defensivo, mantendo, contudo, a fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00, com fundamento no art. 387, IV, do CPP. A defesa sustenta omissão quanto à legalidade da condenação indenizatória, diante da ausência de indicação do valor pretendido na denúncia e de instrução probatória específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a regularidade da fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, quando a denúncia contém apenas pedido genérico, sem indicação do quantum pretendido, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O efeito devolutivo amplo da apelação autoriza o exame de matérias apreciáveis de ofício, inclusive quando fundadas em entendimento jurisprudencial consolidado.
5. A denúncia formulou pedido expresso de reparação de danos com fundamento no art. 387, IV, do CPP, porém deixou de indicar o valor pretendido.
6. A sentença fixou indenização mínima com base exclusivamente na existência de pedido formal na peça acusatória, sem indicação de critérios objetivos ou produção probatória específica quanto à extensão do dano moral.
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que, ressalvadas as hipóteses de ilícito penal envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema 983/STJ), a fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige pedido expresso na inicial acusatória com indicação do quantum pretendido, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.
8. A ausência de especificação do valor na denúncia impede o pleno exercício do contraditório e viola o sistema acusatório, tornando indevida a fixação da indenização mínima.
9. Configurada a omissão do acórdão quanto a essa análise, impõe-se o acolhimento dos embargos para excluir da condenação a fixação do valor mínimo de indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige pedido expresso na denúncia com indicação do quantum pretendido, ressalvados os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, no qual permanece o entendimento firmado no tema repetitivo n. 983/STJ.
2. O pedido genérico de reparação, desacompanhado da indicação do valor pretendido, não autoriza a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória.